Tribunal: TJMT
Processo: 1022290-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022290-90.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ARILSON PEDRO DA SILVA - CPF: 037.163.391-56 (AGRAVADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – DESPROVIMENTO DO RECURSO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODEM SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE CORROBORAM A NARRATIVA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-Laudo Pericial Judicial atesta categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, sendo assim, infundada a alegação de falibilidade do conteúdo probatório.

-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

-Quando fixados equitativamente , face a condenação de baixo valor,, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. A majoração dos honorários sucumbências é devida devido ao desprovimento do apelo da requerida ora agravante, devendo seguir a forma equitativa que foi corretamente aplicada em primeiro grau dada a condenação de baixo valor.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 53629457; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1022290-90.2017.8.11.0041, proposta por Arilson Pedro da Silva, em face de porto seguro companhia de seguros gerais, negando provimento ao apelo indeferindo a sucumbência mínima e reciproca e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razões de ID: 57346516 alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; no mérito repisa o alegado no apelo desprovido, (ii) ausência de nexo causal, (iii) redistribuição do ônus da sucumbência, artigo 86 do NCPC, tendo em vista a sucumbência recíproca; pela eventualidade (iv) minoração dos honorários sucumbenciais a serem fixados segundo o art.85, §2o.

Sem Contrarrazões, ID: 63424467.

É o relatório. Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 53629457; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1022290-90.2017.8.11.0041
, proposta por
ARILSON PEDRO DA SILVA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, negando provimento ao apelo indeferindo a sucumbência mínima e reciproca e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença de id.53078269, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança
no
1022290-90.2017.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por

ARILSON PEDRO DA SILVA
, que julgou procedente a pretensão inicial,
condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente
(05.05.2017).
Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8o,
do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de id.
53078270-53078275
, alega, preliminarmente, (I) carência da ação, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas -

ausência do boletim de ocorrência; (II) alega ainda, irregularidade na distribuição dos ônus sucumbências, com base no artigo 86, p. único do CPC – requerendo para tanto, a minoração e/ou exoneração do ônus sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima; (v) alega ainda, afronta ao artigo 85, § 2o do CPC, devendo ser estipulados no máximo de 10% sobre a condenação. Preparo devidamente recolhido id. n.o
53078273
.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. no
53078276
, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso com condenação por litigância de má-fé e majoração do honorários recursais.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Em síntese, arguiu a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, uma vez que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida.

Pois bem.

No caso em exame, o autor, ora apelado, alega que sofreu acidente de trânsito em 05.
05.2017,
que teria culminado em sua invalidez permanente.

Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou
histórico clínico, Boletim de Atendimento, Certidão Ocorrência no.0661/2017- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), (id. 53078237) e Avaliação médica para fins de Conciliação (id. 53078247).

Realizada a perícia médica por Médico Perito do Juízo – Dr. ROBERTO AZEVEDO – CRM 1958, atestou que
há debilidade

permanente e parcial incompleto do “5o dedo PÉ ESQ. – 75% Intensa”, sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial.

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado (id. 8931897).

Aliás, em manifestação id.
53078247
, a Seguradora requerida aduziu que, não se opunha aos termos laudo pericial apresentado.

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 1. QUITAÇÃO. Conforme jurisprudência pacificada nesta Câmara, a quitação do segurado, no momento do pagamento administrativo, diz respeito, tão-só, ao montante referido no documento, não impedindo, com isto, eventual cobrança da diferença. Precedentes do STJ. 2. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. Presentes nos autos cópia do registro de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial e de laudo médico que atesta a invalidez permanente decorrente do acidente, não há falar em carência de conteúdo probatório para comprovação do nexo causal. 3. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. O art. 5.o, caput, da Lei 6.194/74, determina que para o pagamento da indenização é suficiente comprovar o acidente de trânsito e o dano decorrente. O laudo médico apresentado é apto comprovar a invalidez permanente suportada. 4. GRADUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP - Não calha a tese de graduação da indenização com base em Resolução do CNSP, pois fere o Princípio da Reserva Legal contemplado no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Possibilidade de graduação apenas para os acidentes ocorridos a partir da vigência da MP 451/2008. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." (Apelação Cível No 70038740502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2010)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – Ilegítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, Art. 5o, LXXIV, CF - Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ratificada pelos documentos acostados aos autos, Art. 99, § 3o, CPC - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC – Extinção prematura do feito - Autor que recebeu administrativamente parte do seguro obrigatório e apresentou boletim de ocorrência e laudo médico demonstrando o nexo causal – Prova pericial necessária para se verificar a extensão da incapacidade e sua eventual invalidez. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Relator(a): Ana Catarina Strauch; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)

Assim, não há falar que falta à espécie o nexo causal, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, e assim, a falta do nexo de causalidade à espécie, sendo a alegação meramente infundada.

Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficiente para o recebimento do seguro obrigatório.

No tocante a alegação de redistribuição do ônus sucumbenciais feito pelo apelante, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor
pediu a indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
. E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP,
ao patamar de
R$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
desta forma havendo sucumbência
mínima e recíproca
como apontado pelo apelante.

Destarte, ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de
sucumbência mínima e recíproca.

Inconformado, a apelante Seguradora busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em análise, a Apelante,
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugnou o apelado pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para 1.700,00 (mil e setecentos reais)
, sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum

a sentença guerreada
; e
com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.700,00 (mil e setecentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
.
” (sic).

Portanto, claro está a decisão unipessoal recorrida e, perfeitamente identificável que a mesma esta em consonância com questões análogas que são submetidas perante esta colenda 2a. Câmara Cível, em inúmeros precedentes a respeito do tema.

Por outro lado, não reside qualquer alegação em face de a decisão ser monocrática e, neste contexto, ao ser apreciado este agravo interno, os demais pares podem manifestar a respeito, com mudança daquela decisão e, de conseqüência, não se pode olvidar que a nulidade somente deve ser decretada quando reside prejuízo da parte recorrente. No sistema processual brasileiro vige o salutar princípio de que não se declara nulidade quando a parte não demonstra efetivo prejuízo em relação a decisão hostilizada
– (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).

Portanto, encaminho este voto no sentido de que esta colenda Câmara, o analisando em todo o seu contexto, ratifique o julgamento monocrático deste relator porque, segundo vejo, é a que deve ser aplicada no caso em comento.

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

‘
“
AGRAVO INTERNO- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Renitente, a Seguradora defende a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro. Entretanto, na hipótese o Recorrido juntou o boletim de atendimento hospitalar (Id. 10494506 e Id. 10494507), em que é possível notar que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente (04/10/2016), tendo sido diagnosticado com fratura no tornozelo. Corroborando, observa-se que o laudo técnico (Id. 10494538, pág. 4) afirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor. Portanto, apesar do boletim de ocorrência ter sido lavrado após o sinistro, nota-se pelos demais documentos juntados aos autos que o Agravado foi vítima de acidente com veículo automotor, que lhe resultou em lesão no tornozelo esquerdo, sendo, inclusive, necessária a realização de cirurgia para implantes ortopédicos. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal. Assim, infere-se que a Agravante busca a modificação do julgado sem, contudo, trazer elementos capazes de modificar o decisum objurgado que já rejeitou essa mesma tese. Recurso desprovido.

(N.U 1007189-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Destaco ainda, que
a majoração dos honorários sucumbências é devida devido ao desprovimento do apelo da requerida ora agravante, seguindo a forma equitativa que foi corretamente aplicada em primeiro grau dada a condenação de baixo valor.

Portanto, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que conheceu e desproveu o recurso.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020